Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Prisão domiciliar. Deficiência na instrução do habeas corpus.
Não é possível examinar pedido de concessão de prisão domiciliar se deficiente a instrução do habeas corpus - não consta cópia da decisão que indeferiu o pedido e a ação penal tramita em sigilo, havendo dúvida, inclusive, se houve pedido na origem. Ordem denegada.